Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723927-81.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ PAULO ARAÚJO BITTENCOURT DESPACHO Fica neste ato intimado o agravado ESPÓLIO DE LUIZ PAULO ARAÚJO BITTENCOURT a apresentar, caso queira, contrarrazões ao agravo em recurso especial. Frise-se que a intimação para contrarrazões ao recurso realizada pela certidão de ID no 44216389 não surtiu seus regulares efeitos, em razão de ter sido posterior ao falecimento do então recorrido LUIZ PAULO ARAÚJO BITTENCOURT (perda superveniente da capacidade processual). Por fim, houve sucessão processual da parte pelo espólio, consoante decisão do Relator de ID no 49629614. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007